Tribunal: STF
Processo: RMS 39175
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança apresentado por Adilson Gonçalves de Souza contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do MSCiv nº 1000010-36.2022.5.00.0000, mediante o qual se negou provimento a agravo interno interposto de decisão que indeferiu liminar e, fundamentado no art. 485, VI, § 3º, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incabível o mandamus. 



    Após proferido o acórdão em agravo interno, opostos embargos de declaração, foram rejeitados com aplicação de multa.



    No recurso ordinário, o recorrente defende que “a discussão gira em torno da fixação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, que como é sabido não deriva de mero e automático efeito da rejeição unânime do recurso, mas sim do caráter procrastinatório, consubstanciado mediante injustificável recalcitrância recursal, o que não ocorreu neste feito, o que sem sombra de dúvida afrontou aos artigos 93, IX e 5º, LV, ambos da Carta da República”.



    Alega que “o Mandado de Segurança impetrado teve a finalidade de impugnar a decisão que indeferiu o segundo Recurso Extraordinário interposto, o qual visava atacar a multa interposta na decisão que negou seguimento ao Agravo no primeiro Recurso Extraordinário, multa aplicada sem qualquer fundamentação jurídica, o que sem sombra de dúvida afrontou o estabelecido no art. 93, IX, da CF/88”.



    Argumenta que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apenas 



    “[m]enciona que o recurso de agravo é manifestamente protelatório, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, não tecendo qualquer motivação para esse entendimento. Desta forma, a multa aplicada é inconstitucional, pois precisaria ser devidamente fundamentada tendo em vista a sua natureza sancionatória.”



    Assevera que 



    “[n]o caso dos autos, conquanto a parte Recorrente não tenha logrado êxito em modificar a decisão atacada, não há caráter protelatório, em suas razões recursais. ”



    Afirma, ainda, que 



    “[e]m nenhum momento abusou do seu direito de recorrer, ou intentou contra a célere resolução da lide, tendo tão somente utilizado do recurso adequado e legalmente previsto no Ordenamento Jurídico para rever pelo Órgão Colegiado daquele Tribunal.”



    Sustenta, por fim, que



    “[n]ão basta para o julgador fundamentar sua decisão na unanimidade do julgamento, posto que, a multa não ultrapassará o percentual de 2% (dois por cento), logo, o órgão julgador deverá fundamentar também as razões que levaram o órgão julgador a fixar a multa no patamar máximo de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    Requer “o conhecimento e o provimento deste Recurso Ordinário para julgar procedente o pleito recursal nos termos em que deduzido, invocando lastro na letra “a” do inciso II do artigo 102, da Constituição Federal, diante da afronta aos artigos 93, IX, 5º, incisos LV; XXXV; LV todos da CF/88 pela aplicação da multa sem fundamentação e exigência de requisito de recurso não estabelecido por lei”.



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho resolveu extinguir o MSCiv nº 1000010-36.2022.5.00.0000, sem resolução do mérito, com os seguintes fundamentos:



    O exame dos autos revela que o Autor interpôs novo Recurso Extraordinário contra acórdão deste Tribunal que indeferiu o processamento do segundo recurso extraordinário interposto pelo Impetrante e, ato contínuo, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à MM. Vara do Trabalho de origem. 



    Concluiu a Autoridade apontada como coatora pelo não cabimento do recurso, sob o fundamento da “ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Assim, cabe frisar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral – Tema 181, alcançando, por sua vez, os demais óbices processuais, pois também guardam natureza infraconstitucional .” 



    Conforme relatado, a Vice-Presidência do TST, mediante decisão monocrática, indeferiu o processamento do novo Recurso Extraordinário, por incabível. 



    Impetrado mandado de segurança, indeferiu-se a liminar requerida, o que ensejou o manejo do presente agravo interno. 



    No caso em exame, conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra o despacho do Vice-Presidente desta Corte que indeferiu o processamento a um segundo recurso extraordinário interposto. 



    Constata-se, portanto, que o mandado de segurança, ora objeto de exame em sede de agravo interno, foi impetrado como meio de impugnação de decisão judicial quando já encerradas todas as vias recursais cabíveis. 



    Vale ressaltar que a discussão quanto ao indeferimento do processamento do primeiro recurso extraordinário já foi objeto de apreciação nos embargos de declaração. 



    Assim, sobre tais matérias operou-se a preclusão consumativa, pois ressalvadas as exceções previstas em lei, uma mesma decisão não pode ser objeto de mais de um recurso, em vista do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos. 



    Com efeito, do mesmo modo que não se pode contestar duas vezes, igualmente não se pode atacar duas ou mais vezes, mediante recurso, a mesma decisão. Realizado o ato, bem ou mal, exauriu-se a possibilidade de repeti-lo. 



    Robustece tal convicção o princípio da unirrecorribilidade das decisões: a lei, por princípio, não contempla pluralidade de recursos para a parte insurgir-se contra a decisão que lhe cause algum gravame. É apenas um para cada pronunciamento decisório.



    (...)



    Nesse caso, uma vez esgotados os recursos passíveis de manejo, revela-se incabível o mandado de segurança, a teor da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SbDI-2 desta Corte, que adota diretriz no seguinte sentido: 



    "Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança." 



    Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 268 do STF orienta no sentido de que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"



    (...)



    Assim, diante do manifesto esgotamento das vias recursais, seja em decorrência do trânsito em julgado formal da decisão ora atacada, seja porque o Impetrante já se utilizou dos derradeiros remédios jurídicos para impugnar a decisão proferida pela Vice-Presidência do TST, quais sejam, o agravo em Recurso Extraordinário e, posteriormente, os embargos de declaração, não cabe o mandado de segurança. 



    Nesse sentido, a título ilustrativo, trago à baila os seguintes precedentes do Eg. Órgão Especial desta Corte:



    (...)



    Irreparável, portanto, a decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida, denegando a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC de 2015, 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/2009. 



    Ante o exposto, havendo medida processual própria para impugnar o ato apontado como coator, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, nego provimento ao agravo, julgando extinto o processo, sem a resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC de 2015.” (e-doc. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram assim decididos pelo órgão Especial:



    Com efeito, constata-se, novamente, que inexiste qualquer omissão, ou contradição no julgado. A Parte limita-se a reiterar os argumentos que já foram dirimidos no acórdão proferido. 



    Frise-se que esta Subseção já entregou a devida prestação jurisdicional. 



    Dessa feita, os presentes embargos declaratórios revelam nítido e impróprio inconformismo do Embargante contra a decisão, intenção que não justifica a oposição dos embargos de declaração e, tampouco, coaduna-se com os propósitos da medida ora intentada, cujo manejo encontra-se adstrito às hipóteses elencadas nos artigos 1022 do CPC/2015 e 897-A da CLT. 



    Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração e, considerando-os manifestamente protelatórios, condeno a parte Embargante a pagar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015. (e-doc. 13).



    Os argumentos apresentados no recurso ordinário não infirmam as razões pelas quais o mandado de segurança revela-se incabível, limitando-se Adilson Gonçalves de Souza a questionar a multa imposta pela acórdão que rejeitou os declaratórios.



    Não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Não tendo o recorrente cumprido o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o desprovimento do presente recurso. 



    Ademais, quanto à aplicação da multa, vê-se que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, não havendo falar em qualquer contrariedade à Constituição Federal.



    Registre-se que o mandamus impetrado visava questionar ato de índole jurisdicional, o que só se admite se comprovada ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.



    Ademais, decorre-se da narrativa dos acórdãos proferidos pelo TST que o recorrente já havia exercido à exaustão seu direito de recorrer no processo de referência (Processo nº TST-Ag-Ag-AIRR-101424-75.2016.5.01.0033), tendo o mesmo transitado em julgado em data anterior (24/9/21) ao ajuizamento do mandamus (13/1/22), incidindo assim, a Súmula nº 268/STF, conforme bem pontuou a Corte Superior do Trabalho.



    Portanto, há que se concluir que corretamente fundamentada a aplicação da multa pelo Tribunal de origem. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ATO JUDICIAL ILEGALIDADE AUSÊNCIA. O mandado de segurança contra ato judicial é excepcional, pressupondo ilegalidade a causar dano de difícil ou incerta reparação.



    MULTA ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONALIDADE. A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é compatível com a Lei Maior.” (RMS nº 36.781, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/9/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente